Tribunal: TJDFT
Processo: 0732780-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VEÍCULOS. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de Repetição do indébito com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.690,38, a título de repetição de indébito em dobro, bem como para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. As partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. O requerente argumenta, em síntese, que buscou de todas as formas a solução administrativa de problema ao qual não deu causa, razão pela qual requer a majoração da condenação por danos morais. A parte ré, por sua vez, alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao feito. No mérito, argumenta que o valor cobrado do autor é referente à infração de trânsito cometida durante vigência do contrato de locação do veículo. Impugna a condenação por danos morais e o valor da mesma. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na hipótese em questão, a parte autora comprovou que realizou a locação de veículo JEEP RENEGADE, placa RFN0F90, da parte ré, na agência do aeroporto internacional de Brasília, entre os dias 05/01/2021 a 10/01/2021 (ID 30364641, página 2). Narra o autor que foi surpreendido pala cobrança de multa que teria ocorrido durante a referida locação. A controvérsia a ser solucionada consiste na análise da regularidade e legitimidade da mencionada multa.
5. Nos termos do art. 6o, VIII do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em apreço, considerando a impossibilidade do autor de produzir prova negativa, isto é, de que não praticou a infração de trânsito que deu causa à multa reclamada nos autos, conclui-se ser hipótese de inversão do ônus probatório, de modo que incumbe ao prestador de serviços comprovar a regularidade da cobrança realizada.
6. Conforme comprova a notificação de autuação por infração de trânsito anexada aos autos pelo réu (ID 30364658, página 5), a infração de trânsito que deu ensejo a multa foi praticada pelo veículo JEEP RENEGADE de placa RFN0F98, às 15h40min do dia 06/01/2021 no município de João Pessoa (PB). Portanto, há evidente conflito entre as placas do veículo locado pelo autor, qual seja, RFN0F90, e a placa do veículo que gerou a multa objeto dos autos: RFN0F98. Embora as placas sejam semelhantes, é possível atestar não se tratar do mesmo veículo. Ademais, o veículo locado pelo autor foi retirado na agência de Brasília às 10h19min de 05/01/2021, de modo que é extremamente sem razoabilidade concluir que o mesmo veículo estaria transitando em uma via que se localiza a 31 horas de distância (ID 30364642), em pouco mais de 24 horas após a locação do automóvel. Portanto, de acordo com o conjunto probatório dos autos, não há fundamento para sustentar que a cobrança do réu foi legítima.
7. Pelo exposto, conclui-se que a cobrança realizada pelo réu no cartão de crédito do autor, no valor de R$ 845,19, se mostrou ilegítima e, assim sendo, deve ser restituída ao consumidor. Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, diante dos fatos, sobretudo a distância entre os locais de locação do veículo e o local em que a infração de trânsito ocorreu, não se vislumbra qualquer justificativa para a cobrança no cartão de crédito do autor, sendo o caso, portanto, de aplicação da dobra legal do art. 42 do CDC.
8. A situação vivenciada pelo autor, sobretudo o fato de ser compulsoriamente cobrado em seu cartão de crédito, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório antes da cobrança, extrapola o mero dissabor e tem o potencial de afrontar os atributos da personalidade do indivíduo e configurar danos morais. Cumpre ressaltar, ainda, que a situação somente pôde ser solucionada após o ajuizamento da presente ação, o que corrobora o desgaste psíquico do consumidor ofendido e ratifica a ocorrência de danos morais.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo o valor do débito que gerou a inscrição indevida, conclui-se que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, até porque o consumidor não comprovou ter suportado maiores danos em sua esfera moral ou ter sofrido comprometimento de renda em razão da cobrança realizada pelo réu.
10. Recursos das partes conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.